Tribunal: TJES
Processo: 0004812-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004812-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSIKA FERREIRA MARQUES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – DIA/SUBSÍDIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

2. Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420.

3. Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
, conforme prevê o § 7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

4. Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelado, em verdadeira, violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com desacerto a julgadora primeva ao não reconhecer o direito da autora/apelante de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004812-82.2021.8.08.0024

APELANTE:
JESSIKA FERREIRA MARQUES

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JESSIKA FERREIRA MARQUES

em face da r. sentença acostada às fls. 53/54, proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho, que, nos autos da ação ordinária

ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (ID 6475609), a apelante aduz, em síntese, que segundo a jurisprudência do TJES, de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 6475611), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
JESSIKA FERREIRA MARQUES

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que é policial militar e sofreu acidente de serviço em 26/10/2017, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM n° 050, de 13/12/2019.

Informa, ainda, que, em virtude do acidente, ficou afastada por 91 (noventa e um) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$ 1.122,57 (hum mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Contudo, com base na Lei nº 8.279/06, alega que este valor estaria aquém do realmente devido, uma vez que o cálculo deve ser elaborado na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública.

Após o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que a juíza primeva julgou improcedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a apelante/autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade, ou não, da utilização do subsídio, instituída pela Lei Complementar nº 420/2007, em detrimento do soldo, como base de cálculo para pagamento de verba reparatória da Indenização de Acidentes em Serviço – IAS.

Como se sabe, a Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420.

Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelado em verdadeira violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

Aliás, sobre a matéria em apreço, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio
. (...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 25/02/2022)

__________________________

“
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. (...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/01/2020).

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com desacerto a julgadora primeva ao não reconhecer o direito da autora/apelante de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07.

Por fim, sobre a tese do apelado no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, reproduzo excerto do voto proferido pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no supracitado acordão de sua relatoria, quando afirma que
“[...]
Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório”.

Assim, conclui-se que a apelante faz
jus
à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06, em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao pagamento das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, bem como, diante do provimento recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.